Tribunal: TJMT
Processo: 1017149-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017149-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGANTE), Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde - MT (EMBARGANTE), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGANTE), LUCAS DO RIO VERDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.772.220/0001-00 (EMBARGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
–
PRELIMINAR – PROCURADOR MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE – LEGITIMIDADE DO PREFEITO MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SUA ASSINATURA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence ao prefeito municipal, nos termos da norma do inciso I do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso IX do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso e não ao procurador municipal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT em face do acórdão que julgou a ação direta de inconstitucionalidade n. 1017149-48.2019.8.11.0000 procedente, declarando inconstitucional os artigos 4o, 6o, 7o, 8o, parágrafo único do art. 11, 12, 16, §1o e 2o, 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei Municipal no 2.911-2019, alterada pela Lei Municipal no 2.960-2019, de Lucas do Rio Verde – MT.

O embargante asseverou que o acórdão foi omisso, ao fundamento de que deixou de analisar o documento de id. 60869489, requerendo a extinção do feito diante da perda superveniente do seu objeto.

Alegou o embargante que o mencionado documento revela que o Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde deflagrou o projeto de Lei no 3.022/2020 alterando as redações dos dispositivos ora impugnados e afastados pela decisão judicial, quais sejam os artigos 4o, 6o, 7o, 8o, parágrafo único do art. 11, 12, 16, §1o e 2o, 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei Municipal no 2.911-2019, alterada pela Lei Municipal no 2.960-2019, de Lucas do Rio Verde/MT.

Desta forma, pugnou pela análise do documento e reforça a tese no sentido de que essa lei superveniente tem o condão de provocar a perda do objeto da presente demanda ensejar, consequentemente, a extinção da ação. Assim, pelo acolhimento dos embargos de declaração (id. 68976994).

A douta
Procurador Geral de Justiça
, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde, diante da patente ilegitimidade e, no mérito pelo não acolhimento dos embargos, pois inexiste a perda superveniente do objeto, eis que observa-se facilmente que não há revogação dos dispositivos atacados; na realidade, sequer há qualquer alteração dos seus conteúdos (id. 83496456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou pela ilegitimidade do município de Lucas do Rio Verde para manejar recurso em ação direta de inconstitucionalidade.

Pois bem.

Não obstante as alegações do Município de Lucas do Rio Verde, há mácula processual à impedir à apreciação dos aclaratórios, qual seja, a ilegitimidade do município para manejar recurso em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pois a atividade recursal no controle abstrato é adstrita àqueles legitimados pela ordem constitucional, em rol taxativo, para deflagrarem o procedimento, vejamos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.

1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente.

2. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. Precedentes.

3. Agravo interno não conhecido.”
(ARE 1237477 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).

“Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade. Ilegitimidade recursal do Estado-membro nas ações de controle concentrado de constitucionalidade. Agravo não provido.

1. A teor da jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de ação direta, seja de modo singular (art. 4o, parágrafo único, da Lei no 9.868/99) seja colegiadamente (art. 26 da mesma legislação). A jurisprudência da Corte não merece qualquer tipo de revisão, uma vez que espelha a decorrência lógica da previsão, em rol taxativo, dos legitimados a provocar o processo objetivo de controle de constitucionalidade e a nele atuar como partes (CF, art. 103).

2. Agravo ao qual se nega provimento.”
(ADI 1663 AgR-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 02-08-2013 PUBLIC 05-08-2013).

Outrossim, no rol
numerus clausus
apresentado pelo artigo 124, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não está inserto o município como legitimado para iniciar a ação direta de inconstitucionalidade – mas tão somente o Prefeito, de modo que a sua atividade recursal também resta prejudicada.

Vejamos:

“Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I – o Governador do Estado;

II – a Mesa da Assembleia Legislativa;

III – o Procurador-Geral de Justiça;

IV – o Procurador-Geral do Estado;

V – o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI – o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o
Prefeito
, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.”

Portanto, a entidade Município não se confunde com a pessoa do Prefeito, cabendo somente a este último a legitimidade para deflagrar e manejar os recursos no âmbito da ADI. Esse é o entendimento da Suprema Corte, conforme assenta os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ENTE FEDERADO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o ente federado não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato. Precedentes.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(ARE 883638 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.9.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. PROCURADORA DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE.

1. A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Municipal, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso II do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.”
(RE 1005125 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018).

In casu
, para superar o plano da legitimidade, a peça processual deveria ter sido oposta pelo próprio Prefeito de
Lucas do Rio Verde
(legitimado a propor ADI) ou, ao menos, que este assinasse a peça em conjunto com a procuradoria municipal, conforme preconiza o Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL (CF, art. 125, § 2o) – RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS, EM REFERIDO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO, PELO ESTADO DO AMAZONAS, POR SUA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PELO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO – DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DOS MENCIONADOS APELOS EXTREMOS, POR INTEMPESTIVOS – INAPLICABILIDADE, AO PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE, DA NORMA EXCEPCIONAL INSCRITA NO ART. 188 DO CPC, MESMO PARA EFEITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA (E RECURSAL) DO PRÓPRIO ESTADO-MEMBRO E DE SEU PROCURADOR-GERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. NÃO HÁ PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE.

...
Inexiste, desse modo, em sede de controle normativo abstrato, a possibilidade de o prazo recursal ser computado em dobro, ainda que a parte recorrente disponha dessa prerrogativa especial nos processos de índole subjetiva.

O ESTADO-MEMBRO NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.

- O Estado-membro não dispõe de legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato, ainda que a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido ajuizada pelo respectivo Governador, a quem assiste a prerrogativa legal de recorrer, nessa específica condição institucional, contra as decisões proferidas pelo Relator da causa (Lei no 9.868/99, art. 4o, parágrafo único) ou, excepcionalmente, contra aquelas emanadas do próprio Plenário do Supremo Tribunal Federal (Lei no 9.868/99, art. 26). Precedentes.

AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO.

-
É do Governador do Estado, e não do próprio Estado-membro ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2o), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário
. Precedentes.”
(RE 658375 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014).

Noutro ponto, somente a título de fundamentação, analisando a Lei no 3.089/2020 e 3.098/2020, indicada pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT como a norma responsável por ocasionar a perda superveniente do seu objeto, observa-se facilmente que não há revogação dos dispositivos atacados; na realidade, sequer há qualquer alteração dos seus conteúdos.

A Lei Municipal n. 2.911/2019, previa:

“LEI No 2911, DE 17 DE ABRIL DE 2019.

Dispõe sobre o Serviço de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros com o Uso de Plataformas Tecnológicas de Transporte no Município de Lucas do Rio Verde, e dá outras providências.

Poder Legislativo

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faço saber que a Câmara municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o A exploração da atividade econômica do transporte individual remunerado privado de passageiros por plataforma eletrônica no município de Lucas do Rio Verde deverá atender aos requisitos previstos na presente lei.

Art. 2o Para fins da Presente Lei, considera-se o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, aquele realizado em viagem individualizada, executado em automóvel particular, com capacidade para até 07 (sete) pessoas, inclusive o condutor, e solicitado exclusivamente através de plataformas tecnológicas.

Parágrafo único. Os veículos que serão utilizados no serviço que trata esta Lei deverão ter 04 (quatro) portas, ar-condicionado e idade máxima de 08 (oito) anos de uso, a partir da data de fabricação. (Redação dada pela Lei no 2960/2019)

Art. 3o Fica obrigatório o uso de plataforma eletrônica para exploração privada do transporte remunerado de passageiros, sendo vedada a prestação deste serviço de outras formas que não seja via aplicativo.

Art. 4o A autorização para a execução do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas no Município, é limitada a um veículo por 01 (um) condutor, mediante autorização expedida pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

Art. 5o

Aquele que pretender executar o serviço que trata esta Lei, deverá apresentar documento comprobatório de que o veículo a ser cadastrado para realizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas está emplacado no Município de Lucas do Rio Verde. (Redação dada pela Lei no 2960/2019)

Parágrafo único. O veículo que trata este artigo poderá ser:

I - Em nome do condutor proprietário;

II - Em nome de cônjuge, companheiro ou parentes de até 2o grau;

III - Locado de pessoa jurídica que trabalha com serviço de locação de veículos;

IV - Locado de pessoa física que poderá locar no máximo até 03 (três) veículos. (Redação acrescida pela Lei no 2960/2019)

Art. 6o O Poder Executivo deverá cadastrar os novos veículos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do requerimento, assim que cumpridas as exigências desta Lei, e expedirá a autorização para exercer o serviço de transporte individual remunerado de passageiros, sem distinção de plataformas tecnológicas sendo vedado o limite máximo de autorizações.

Seção I

Da Autorização e da Operação

Art. 7o A exploração do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas dependerá de autorização do Município, concedida através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, conforme critérios de credenciamento fixado nesta Lei e em seu regulamento.

§ 1o A autorização para exploração do serviço que trata esta Lei, deverá ser requerida a qualquer tempo e terá validade até o final do exercício, a contar da data do recolhimento das taxas previstas no Código Tributário Municipal.

§ 2o A renovação da autorização de que trata o Parágrafo anterior deverá ser requerida pelo menos 15 (quinze) dias uteis do vencimento da mesma.

Art. 8o As plataformas tecnológicas do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros ficam obrigadas, quando solicitadas, a abrir e compartilhar com o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, os dados necessários ao controle e à regulação de políticas públicas de mobilidade urbana, garantida a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais dos usuários.

§ 1o Os dados referidos no caput deste artigo devem conter, no mínimo:

I - Origem e destino da viagem;

II - Tempo e distância da viagem;

III - Mapa do trajeto da viagem;

IV - Identificação do condutor que prestou o serviço;

V - Composição do valor pago pelo serviço prestado;

VI - Avaliação, pelo usuário, do serviço prestado; e

VII - Outros dados solicitados pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, em harmonia com o disposto no caput deste artigo.

Art. 9o Compete à plataforma tecnológica do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros que trata esta Lei:

I - organizar a atividade e o serviço prestado pelos condutores dos veículos cadastrados, atendidos os requisitos mínimos de segurança, conforto, higiene e qualidade;

II - intermediar conexão entre os usuários e os condutores, mediante adoção de plataforma tecnológica;

III - disponibilizar mecanismos para a avaliação da qualidade da prestação do serviço que trata esta Lei ao usuário;

IV - disponibilizar ao usuário do serviço que trata esta Lei, foto para fins de identificação do condutor e informações acerca do veículo, contendo no mínimo dados quanto ao modelo e placa;

V - estabelecer e fixar previamente valores correspondentes aos serviços a serem prestados;

VI - disponibilizar meios eletrônicos aos usuários para o pagamento dos serviços prestados;

VII - emitir recibo eletrônico para o usuário, contendo as seguintes informações:

a) Origem e destino da viagem;

b) Tempo total e distância;

c) Mapa do trajeto percorrido conforme sistema de georreferenciamento; e

d) Composição do valor pago pelo serviço.

VIII - Exigir, como requisito para prestação do serviço, que os condutores apresentem, previamente ao seu cadastramento, documentação comprobatória de seu histórico pessoal e profissional e do cumprimento dos requisitos legais para o exercício da função;

IX - Apresentar a cada 30 (trinta) dias a relação de veículos e de seus condutores cadastrados para prestar o serviço que trata esta Lei no Município;

X - disponibilizar o serviço previsto nesta Lei, às pessoas com deficiência, conforme disposto na Lei Federal no 13.146/15;

XI - disponibilizar aos usuários e condutores do serviço que trata esta Lei, apólice de seguro para Acidentes Pessoais de Passageiros - APP, de, no mínimo, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Parágrafo único. A emissão de recibo eletrônico previsto no inciso VII deste artigo não impede outras obrigações acessórias de natureza tributária prevista em legislação própria.

Art. 10 Fica vedado o embarque de usuários diretamente em vias públicas, em veículos cadastrados para prestar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, que não tenha sido requisitado previamente através de plataforma tecnológica.

Parágrafo único. Fica proibida a utilização de pontos de táxi e de ônibus, mesmo que temporariamente pelos prestadores do serviço que trata esta Lei.

Art. 11 Aquele que pretender se credenciar perante o Município para a execução do serviço que trata esta Lei, deverá apresentar os seguintes documentos à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito:

I - documento comprobatório de que o veículo a ser cadastrado para realizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas está emplacado no Município de Lucas do Rio Verde, conforme artigo 5o e os incisos de seu parágrafo único desta lei; (Redação dada pela Lei no 2960/2019)

II - Certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débito do condutor junto a Fazenda Municipal;

III - comprovação de que possui local para guarda do veículo cadastrado, ficando vedado o uso da via pública para estabelecimento de veículos cadastrados para exercerem o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros.

Parágrafo único. O veículo cadastrado pela autorizatária para a execução do serviço que trata esta Lei, poderá ser substituído por outro veículo em caso de sinistro, venda ou locação, desde que preencha os requisitos determinados artigo 2o desta Lei e após a realização de nova vistoria realizada pela Guarda Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

Art. 12 A partir da aprovação do pedido de autorização para exploração do serviço que trata esta Lei, o condutor terá 05 (cinco) dias, para apresentar o veículo autorizado para vistoria na Guarda Municipal.

Art. 13 A plataforma tecnológica deverá recolher, mensalmente, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por veículo cadastrado, sem prejuízo da incidência de outros tributos aplicáveis no Código Tributário Municipal.

§ 1o O imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será lançado em conformidade com a Tabela I-B da Lei Complementar no 46/2006 (Código Tributário Municipal).

§ 2o O não recolhimento do ISSQN devido, acarretará penalidades previstas no Código Tributário Municipal.

Seção II

Do Cadastramento de Veículos e de Seus Condutores

Art. 14 Para o cadastramento do veículo e do condutor prestador do serviço de que trata esta lei, deverá a autorizatária requerer e fazer cumprir os seguintes requisitos:

I - condutor possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior, com no mínimo dois (02) anos de expedição; (Redação dada pela Lei no 2960/2019)

II - condutor assumir o compromisso de prestação do serviço única e exclusivamente por meio de plataforma tecnológica;

III - apresentar inscrição do condutor como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, dentro do prazo de validade;

V - gozar de boa saúde física e mental comprovada por atestado médico, o qual deverá ser renovado anualmente;

VI - comprovante de residência do condutor no Município;

VII - não ter cometido nenhuma infração de trânsito gravíssima nos últimos 12 (doze) meses, a contar da data do protocolo do cadastro previsto nesta Lei (certidão positiva de condutor);

VIII - não ter sofrido condenação ou antecedentes por crimes, consumados ou tentados, contra a vida, contra a fé pública, contra a administração, contra a dignidade sexual, hediondos, de roubo, de furto, de estelionato, de receptação, de quadrilha ou bando, de sequestro, de extorsão, ao tráfico ilícito de drogas, à posse e a comercialização de munição e armas de fogo.

§ 1o É vedado o exercício da função de condutor de veículo do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas aqueles que possuam antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática de crimes de trânsito previsto no artigo 306 da Lei Federal no 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.

§ 2o É vedado o exercício da função de condutor de veículo do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciados por plataformas tecnológicas aqueles que possuam antecedentes ou tenham sofrido condenação pela prática de crimes de trânsito previsto no art.303 da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, com dolo eventual.

§ 3o Os condutores cadastrados e credenciados para executar o serviço que trata esta Lei, deverão, quando convocados pelo Município, participarem de cursos e palestras que visem qualificá-los profissionalmente sobre normas e condutas para o trânsito.

Art. 15 É dever da autorizatária exigir do condutor de veículo autorizado para realizar o serviço que trata esta Lei, observar os preceitos e proibições estabelecidas pela Lei Federal no 9.503-97- Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes, e ainda:

I - trajar-se adequadamente, sendo proibido o uso de bermudas e similares, camisas tipo regata, observando as regras de higiene e aparência pessoal;

II - tratar com urbanidade todo passageiro;

III - não dormir ou fazer refeições no interior do veículo;

IV - dirigir o veículo de modo a proporcionar segurança e conforto aos passageiros;

V - obedecer a velocidade estipulada nas vias públicas;

VI - cumprir rigorosamente as normas prescritas nesta Lei e nos demais atos administrativos expedidos;

VII - não fumar no interior do veículo quando em trânsito, parado ou estacionado;

VIII - não consumir bebida alcoólica no dia em que estiver em serviço;

IX - observar o número máximo permitido para a lotação do veículo;

X - não fazer ponto ou arrecadar passageiros na via pública, parques e similares ou permanecer em local não permitido;

XI - não interromper a via pública a pretexto de desembarcar passageiros;

XII - somente efetuar o transporte de pessoas que tenham sido alvo de contrato específico conforme regras estabelecidas por esta Lei, não podendo parar em via pública para oferecer o serviço;

XIII - não receber, em hipótese alguma, passes ou vale-transporte do sistema de transporte coletivo urbano de Lucas do Rio Verde ou de outro Município, como forma de pagamento pelos serviços prestados;

XIV - apresentar o veículo em perfeitas condições de higiene e limpeza;

XV - somente utilizar veículo em perfeitas condições de conservação e segurança, sendo vedado o uso de veículo com avarias na parte externa e interna;

XVI - é vedado o uso de adesivos de cunho publicitário na parte externa do veículo cadastrado para a execução do serviço previsto nesta Lei;

XVII - cumprir as determinações do Município, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e Secretaria Municipal de Finanças;

XVIII - atender as obrigações fiscais e outras que sejam correlatas, fornecendo estes dados sempre que solicitados pelo Município;

XIX - comunicar a autorizatária sempre que houver alterações de quaisquer dados constantes no cadastro realizado por esta;

XX - utilizar para o serviço que trata esta Lei somente o veículo cadastrado para este fim;

XXI - responsabilizar-se pela veracidade das informações e documentos apresentados à autorizatária;

XXII - efetuar o recolhimento de multa e/ou taxas impostas pelo Município, no prazo estabelecido;

XXIII - é proibido recusar a prestação do serviço que trata esta Lei ao passageiro com deficiência;

XXIV - na hipótese do veículo não oferecer condições de acomodar a cadeira de rodas no porta-malas, esta deverá ser acomodada no banco traseiro.

Seção III

Da Vistoria

Art. 16 A autorizatária deverá proceder com a vistoria (realizada pela Guarda Municipal) de todos os veículos por ela cadastrados sempre que renovar sua autorização com o Município, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

§ 1o O órgão fiscalizador poderá notificar a plataforma tecnológica e o condutor sempre que houver a necessidade de realizar nova vistoria no veículo autorizado.

§ 2o Se o veículo não for aprovado pelo órgão fiscalizador em vistoria, será concedido a autorizatária o prazo de 05 (cinco) dias para regularização da (s) pendência (s).

Art. 17 O veículo autorizado a prestar serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas receberá um adesivo com modelo padrão, que deverá ficar afixado no interior do veículo no painel lado direito, no qual constará o número da autorização e o prazo de validade daquela, além do número do telefone para sugestões e denúncias da Ouvidoria Municipal, após realização de vistoria realizada pela Guarda Municipal, a qual será responsável pela afixação do referido adesivo.

Parágrafo único. Somente receberá autorização para realizar o serviço previsto nesta Lei, os veículos que atendam aos seguintes requisitos:

I - manter suas características originais de fábrica, em perfeito estado de conservação, funcionamento e segurança, higiene e limpeza;

II - possuir todos os equipamentos definidos pela legislação de trânsito, para a atividade a ser empreendida;

III - satisfazer as exigências da Lei no 9.503/97- Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes;

IV - apresentar quitação do seguro DPVAT;

V - possuir os requisitos do art.2o desta Lei.

Capítulo VIII

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 18 As Secretarias Municipais de Segurança e Trânsito e Finanças terão competência para apuração das infrações, aplicação das medidas administrativas e das penalidades previstas nesta Lei.

Art. 19 O Município tomará as providências que julgar necessárias à regularidade da execução dos serviços.

Parágrafo único. Os agentes fiscalizadores poderão apreender os documentos e ou equipamentos que não estiverem de acordo com o que preceitua esta Lei.

Art. 20 Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora serão lavrados em formulários, extraindo-se cópias para anexar aos autos arquivados no Município e outra para entregar ao condutor infrator.

Capítulo IX

DAS PENALIDADES E DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Art. 21 Constitui infração a ação ou omissão que importe na inobservância por parte das plataformas tecnológicas e pelos condutores autorizados das normas estabelecidas neste regulamento e demais instruções complementares.

Art. 22 A fiscalização desta Lei poderá ocorrer administrativamente ou na via pública, conforme a natureza ou tipicidade da infração praticada pelo condutor ou pela plataforma tecnológica.

Art. 23 Constatada a infração, será lavrada notificação ao infrator acarretando em penalidades e medidas administrativas previstas nesta Lei, com a expedição da notificação à plataforma tecnológica e ao condutor, respeitado o exercício da defesa prévia ou recurso administrativo.

§ 1o Considera-se o infrator notificado do lançamento, iniciando-se o prazo para reconsideração ou recurso, relativamente, às inscrições nele indicadas, através de no mínimo uma das seguintes formas:

I - da notificação direta;

II - da afixação de edital no quadro de editais da Prefeitura Municipal;

III - da publicação em pelo menos um dos jornais de circulação regular no Município de Lucas do Rio Verde-MT;

IV - da publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município;

V - da remessa do aviso, por via postal ou por carta com aviso de recepção.

VI - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, ou registro em meio magnético, ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 176/2017)

§ 2o O prazo previsto no parágrafo anterior iniciará a partir da juntada nos autos do processo administrativo da notificação prevista.

Art. 24 A notificação por infração e o descumprimento das regras estabelecidas na presente Lei, será lavrada através da Secretaria Municipal de Finanças
...”

O texto da nova Lei Municipal n. 3.088/2020 prevê:

LEI No 3.088, DE 26 DE AGOSTO DE 2020.

Altera e acrescenta dispositivos da Lei no 2.911/2019, e dá outras Providências.

Poder Executivo.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faz saber que a Câmara municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1o - Os artigos 4o, 6o, 7o, 8o, parágrafo único do artigo 11, artigos 12, 16, § 1o e § 2o, artigos 17, 18, 19, 20 e 24, todos da Lei Municipal no 2.911, de 17 de abril de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4o A autorização para a execução do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas no Município, é limitada a 01 (um) veículo por 01 (um) condutor, mediante autorização expedida pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. "

"Art. 6o O Poder Executivo deverá cadastrar os novos veículos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do requerimento, assim que cumpridas as exigências desta Lei, e expedirá a autorização para exercer o serviço de transporte individual remunerado de passageiros, sem distinção de plataformas tecnológicas sendo vedado o limite máximo de autorizações. "

"Art. 7o A exploração do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas dependerá de autorização do Município, concedida através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, conforme critérios de credenciamento fixado nesta Lei e em seu regulamento.

§ 1o A autorização para exploração do serviço que trata esta Lei, deverá ser requerida a qualquer tempo e terá validade até o final do exercício, a contar da data do recolhimento das taxas previstas no Código Tributário Municipal.

§ 2o A renovação da autorização de que trata o Parágrafo anterior deverá ser requerida pelo menos 15 (quinze) dias úteis do vencimento da mesma."

"Art. 8o As plataformas tecnológicas do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros ficam obrigadas, quando solicitadas, a abrir e compartilhar com o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, os dados necessários ao controle e à regulação de políticas públicas de mobilidade urbana, garantida a privacidade e a confidencialidade dos dados pessoais dos usuários.

§ 1o Os dados referidos no caput deste artigo devem conter, no mínimo:

I - Origem e destino da viagem;

II - Tempo e distância da viagem,

III - Mapa do trajeto da viagem;

IV - Identificação do condutor que prestou o serviço;

V - Composição do valor pago pelo serviço prestado,

VI - Avaliação, pelo usuário, do serviço prestado; e,

VII - Outros dados solicitados pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, em harmonia com o disposto no caput deste artigo. "

"Art. 11. Aquele que pretender se credenciar perante o Município para a execução do serviço que trata esta Lei, deverá apresentar os seguintes documentos à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito:

(...)

Parágrafo único. O veículo cadastrado pela autorizatária para a execução do serviço que trata esta Lei, poderá ser substituído por outro veículo em caso de sinistro, venda ou locação, desde que preencha os requisitos determinados artigo 2o desta Lei e após a realização de nova vistoria realizada pela Guarda Municipal, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. "

"Art. 12. A partir da aprovação do pedido de autorização para exploração do serviço que trata esta Lei, o condutor terá 05 (cinco) dias, para apresentar o veículo autorizado para vistoria na Guarda Municipal."

"Art. 16. A autorizatária deverá proceder com a vistoria (realizada pela Guarda Municipal) de todos os veículos por ela cadastrados sempre que renovar sua autorização com o Município, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito.

§ 1o O órgão fiscalizador poderá notificar a plataforma tecnológica e o condutor sempre que houver a necessidade de realizar nova vistoria no veículo autorizado.

§ 2o Se o veículo não for aprovado pelo órgão fiscalizador em vistoria, será concedido a autorizatária o prazo de 05 (cinco) dias para regularização da (s) pendência (s). "

"Art. 17. O veículo autorizado a prestar serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas receberá um adesivo com modelo padrão, que deverá ficar afixado no interior do veículo no painel lado direito, no qual constará o número da autorização e o prazo de validade daquela, além do número do telefone para sugestões e denúncias da Ouvidaria Municipal, após realização de vistoria realizada pela Guarda Municipal, a qual será responsável pela afixação do referido adesivo.

Parágrafo único. Somente receberá autorização para realizar o serviço previsto nesta Lei, os veículos que atendam aos seguintes requisitos:

I - manter suas características originais de fábrica, em perfeito estado de conservação, funcionamento e segurança, higiene e limpeza;

II - possuir todos os equipamentos definidos pela legislação de trânsito, para a atividade a ser empreendida, *

III - satisfazer as exigências da Lei no 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações pertinentes;

IV - apresentar quitação do seguro DPVAT;

V - possuir os requisitos do art.2o desta Lei."

"Art. 18. As Secretarias Municipais de Segurança e Trânsito e Finanças terão competência para apuração das infrações, aplicação das medidas administrativas e das penalidades previstas nesta Lei. "

"Art. 19. O Município tomará as providências que julgar necessárias à regularidade da execução dos serviços.

Parágrafo único. Os agentes fiscalizadores poderão apreender os documentos e ou equipamentos que não estiverem de acordo com o que preceitua esta Lei. "

"Art. 20. Os termos decorrentes da atividade fiscalizadora serão lavrados em formulários, extraindose cópias para anexar aos autos arquivados no Município e outra para entregar ao condutor infrator."

"Art. 24. A notificação por infração e o descumprimento das regras estabelecidas na presente Lei, será lavrada através da Secretaria Municipal de Finanças. "

Art. 2o - Altera o inciso XI, do artigo 9o, da Lei Municipal no 2.911, de 17 de abril de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9o

... XI - disponibilizar aos usuários e condutores do serviço que trata esta Lei, apólice de seguro para Acidentes Pessoais de Passageiros - APP, de, no mínimo, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigidos anualmente pelo mesmo índice que atualiza a Unidade Fiscal de Lucas - UFL, de acordo com a capacidade do veículo. "

Art. 3o - Acrescenta o inciso XII ao artigo 9o, da Lei Municipal no 2.911, de 17 de abril de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9o

... XII - recolhimento dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço. "

Art. 4o - Acrescenta o artigo 9o-A na Lei Municipal no 2.911, de 17 de abril de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9o-A Deve a empresa operadora da plataforma tecnológica do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros pagar preço público pela utilização da malha viária municipal nos termos estabelecidos neste artigo.

§ 1o A exploração intensiva da malha viária pelos serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros implicará em outorga onerosa e pagamento de preço público como contrapartida do direito de uso intensivo do viário urbano.

§ 2o O uso intensivo da malha viária pela plataforma tecnológica do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros será contabilizado e terá o pagamento de sua outorga onerosa, feita por meio eletrônico a ser disponibilizado pelo Município.

§ 3o O preço público da outorga será de 1% (um por cento) do valor total da viagem.

§ 4o A plataforma tecnológica do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros credenciada deverá apurar o percentual de que trata o parágrafo anterior em relação ao total de viagens realizadas no último mês.

§ 5o A empresa operadora terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados após o encerramento do mês, para o envio do valor total do preço público apurado no mês anterior, através de Documento de Arrecadação Avulso (DAR Avulso) emitido pela Secretaria Municipal de Finanças.

§ 6o O alvará da empresa operadora será suspenso em caso de inadimplência por 3 (três) meses consecutivos ou intercalados no período de 12 (doze) meses."

Art. 5o - Acrescenta os incisos IX, X e XI, ao artigo 14, da Lei Municipal no 2.911, de 17 de abril de 2019, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14.

... IX - apresentar Certificado de Conclusão de Curso de Condução de Passageiros, que tenha conteúdo e carga horária definidos pelo CONTRAN;

X - apresentar exame toxicológico negativo para entorpecentes, realizado por laboratório credenciado pelo DENATRAN, o qual deverá ser renovado anualmente;

XI - recolhimento, anual, da taxa de vistoria no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). "

Art. 6o - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário...”

A Lei Municipal n. 3.098/2020 prevê:

“LEI No 3.098, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

Altera e acrescenta dispositivos na Lei no 2.911/2019, e dá outras Providências.

Poder Executivo.

O Prefeito do Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1o - O artigo 4o e o § 1o do artigo 7o, ambos da Lei Municipal no 2.911, de 17 de abril de 2019, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4o A autorização para a execução do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas no Município, é limitada a 01 (um) veículo por 01 (um) condutor, mediante autorização expedida pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. "

"Art. 7o (...).

§ 1o A autorização para exploração do serviço que trata esta Lei, deverá ser requerida a qualquer tempo e terá validade até o final do exercício, a contar da data do recolhimento das taxas previstas no Código Tributário Municipal. "

Art. 2o Acrescenta os incisos IX, X e XI, ao artigo 14, da Lei Municipal no 2.911, de 17 de abril de 2019, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14. ...

IX - apresentar Certificado de Conclusão de Curso de Condução de Passageiros, que tenha conteúdo e carga horária definidos pelo CONTRAN;

X - apresentar exame toxicológico negativo para entorpecentes, realizado por laboratório credenciado pelo DENATRAN, o qual deverá ser renovado anualmente;

XI - recolhimento, anual, da taxa de vistoria no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais)."

Art. 3o - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.”

Observa-se que a nova legislação municipal apenas reescreve a redação dos dispositivos impugnados, argumentando o Município serem agora hígidas em razão de ter sido deflagrada pelo Chefe do Poder Executivo.

Portanto, é preciso reconhecer que essa atuação do ente municipal nada mais é que a criação de um subterfúgio para tentar contornar os efeitos da decisão judicial.

O Município, na tentativa de ladear o cumprimento do
decisum
, manobrou para que o Chefe do Executivo encaminhasse projeto de lei contendo o mesmo comando dos dispositivos impugnados, tentando assim produzir uma espécie anômala de constitucionalidade superveniente.

Impende assentar que a norma embrionária contendo o vício formal de inconstitucionalidade continua vigente, de modo que a superveniência de lei deflagrada pelo Chefe do Executivo não tem o condão de afastar esse vício, que, frise-se, reside no âmago da norma.

Dentro desse contexto, imprescindível destacar que o caso em tela não se amolda à hipótese clássica de perda superveniente do objeto da ADI, porque nestas temos uma norma posterior revogadora, na qual o seu próprio comando esvazia por completo a existência e o conteúdo da norma atacada. Diferente é o caso dos autos, no qual
inexiste cenário de revogação, mas tentativa de convalidar o vício formal de inconstitucionalidade
.

Por fim, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes orientados no sentido de
não reconhecer cenário de perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade quando há indícios de fraude à jurisdição da corte e quando a ação já foi julgada no mérito
, a saber:

“CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA NORMA OBJETO DA AÇÃO DIRETA. COMUNICAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

1. Há jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a revogação da norma cuja constitucionalidade é questionada por meio de ação direta enseja a perda superveniente do objeto da ação. Nesse sentido: ADI 709, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ, 20.05.1994; ADI 1442, Rel. Min. Celso de Mello, DJ, 29.04.2005; ADI 4620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 01.08.2012.

2.
Excepcionam-se desse entendimento os casos em que há indícios de fraude à jurisdição da Corte, como, a título de ilustração, quando a norma é revogada com o propósito de evitar a declaração da sua inconstitucionalidade.
Nessa linha: ADI 3306, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe, 07.06.2011.

3. Excepcionam-se, ainda, as ações diretas que tenham por objeto leis de eficácia temporária, quando: (i) houve impugnação em tempo adequado, (ii) a ação foi incluída em pauta e (iii) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia. Nesse sentido: ADI 5287, Rel. Min. Luiz Fux, Dje, 12.09.2016; ADI 4.426, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje, 17.05.2011; ADI 3.146/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ, 19.12.2006.

4.
Com maior razão, a prejudicialidade da ação direta também deve ser afastada nas ações cujo mérito já foi decidido , em especial se a revogação da lei só veio a ser arguida posteriormente, em sede de embargos de declaração. Nessa última hipótese, é preciso não apenas impossibilitar a fraude à jurisdição da Corte e minimizar os ônus decorrentes da demora na prestação da tutela jurisdicional, mas igualmente preservar o trabalho já efetuado pelo Tribunal, bem como evitar que a constatação da efetiva violação à ordem constitucional se torne inócua
.

5. Embargos de declaração desprovidos.”
(STF, ADI no 951-SC, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 26.10.2017).

Neste contexto, não há perda superveniente do objeto, pois apenas transcreve a redação dos dispositivos impugnados com suposta roupagem de higidez formal, tentando constitucionalizar a norma de modo superveniente e contornar os efeitos da decisão judicial, cenário que deve ser freado pelo Poder Judiciário.

Por todo exposto,
não conheço
dos embargos de declaração opostos pelo Município de Lucas do Rio Verde, por serem intempestivos e ante a ausência de legitimidade do Município de
Lucas do Rio Verde
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021